Tribunal: TJSP
Processo: 1000267-41.2021.8.26.0382
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-22

Ementa:
r no 166/2019 - Possibilidade de abertura de cadastro sem autorização, desde que haja prévia comunicação pelo gestor do cadastro, que no caso não foi realizada - Dever de exclusão do cadastro da autora configurado.
Dano moral, contudo, inexistente - Dados reunidos que são permitidos pela legislação que regula o tema - Ausência de negativação, cobrança vexatória ou abalo moral - Existência de mero aborrecimento, incapaz de caracterizar lesão moral apta à indenização - Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 1000267-41.2021.8.26.0382; Relator (a): Miguel Petroni Neto; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado; Foro de Neves Paulista - Vara Única; Data do Julgamento: 27/09/2022; Data de Registro: 22/10/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Responsabilidade Civil

Relator(a):

Miguel Petroni Neto

Comarca:

Neves Paulista

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

27/09/2022

Data de publicação:

22/10/2022

Ementa:
Ação de obrigação de fazer c/c indenizatória - Cadastro positivo de crédito - Pedido formulado na alegação de indevido compartilhamento de dados pessoais da autora sem sua prévia autorização - Abertura de cadastro positivo regulada pela Lei no 12.414/2011, alterada pela Lei Complementar no 166/2019 - Possibilidade de abertura de cadastro sem autorização, desde que haja prévia comunicação pelo

Ementa:
Ação de obrigação de fazer c/c indenizatória - Cadastro positivo de crédito - Pedido formulado na alegação de indevido compartilhamento de dados pessoais da autora sem sua prévia autorização - Abertura de cadastro positivo regulada pela Lei no 12.414/2011, alterada pela Lei Complementar no 166/2019 - Possibilidade de abertura de cadastro sem autorização, desde que haja prévia comunicação pelo gestor do cadastro, que no caso não foi realizada - Dever de exclusão do cadastro da autora configurado.
Dano moral, contudo, inexistente - Dados reunidos que são permitidos pela legislação que regula o tema - Ausência de negativação, cobrança vexatória ou abalo moral - Existência de mero aborrecimento, incapaz de caracterizar lesão moral apta à indenização - Recurso parcialmente provido.